Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739542-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA DA CONCEICAO, ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS, ANA PAULA MIRANDA PINTO, EDELCILENE CERQUEIRA BARRETO APELADO: JOSE CAMILO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ADRIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS, NILZA DA CONCEIÇÃO, ANA PAULA MIRANDA PINTO e EDELCILENE CERQUEIRA BARRETOS contra a r. sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais ajuizada por JOSÉ CAMILO DA SILVA SANTOS, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 3.020,00, a título de danos materiais, devidamente corrigido. O recurso de apelação foi interposto no dia 14/09/2023, contudo, o recolhimento do preparo ocorreu, tão somente, no dia 19/09/2023, assim como a juntada do respectivo comprovante (ID Num. 52519937 - Pág. 1 e Num. 52519938 - Pág. 1) Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Por sua vez, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". Intimem-se as apelantes, pois, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator